Tribunal: TJSP
Processo: 2192745-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Ilegitimidade passiva em razão da condição de credor fiduciário do imóvel – Descabimento – Entidade bancária que detém a propriedade resolúvel do bem e se insere no conceito de contribuinte do imposto – Inteligência dos arts. 22 e 23 da Lei 9.514/97, e do art. 34 do CTN – Art. 27, par. 8o, da Lei 9.514/97 que não tem o condão de se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Ilegitimidade passiva em razão da condição de credor fiduciário do imóvel – Descabimento – Entidade bancária que detém a propriedade resolúvel do bem e se insere no conceito de contribuinte do imposto – Inteligência dos arts. 22 e 23 da Lei 9.514/97, e do art. 34 do CTN – Art. 27, par. 8o, da Lei 9.514/97 que não tem o condão de se sobrepor ao CTN em matéria de competência tributária por força do art. 146, inc. III, alínea "a", da CF/88 – Precedentes – Prescrição – Não houve decurso de lapso temporal hábil a configurar prescrição, quer inicial, quer intercorrente – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192745-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declara.
Acórdão com a des. Mônica Serrano." , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÔNICA SERRANO,
vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido, OCTAVIO MACHADO DE
BARROS (Presidente).
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2192745-75.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
INTERESSADO: TIAGO DE LIMA REIS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18436
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE – IPTU – Ilegitimidade passiva em razão
da condição de credor fiduciário do imóvel – Descabimento –
Entidade bancária que detém a propriedade resolúvel do bem e
se insere no conceito de contribuinte do imposto – Inteligência
dos arts. 22 e 23 da Lei 9.514/97, e do art. 34 do CTN – Art.
27, par. 8o, da Lei 9.514/97 que não tem o condão de se
sobrepor ao CTN em matéria de competência tributária por
força do art. 146, inc. III, alínea “a”, da CF/88 – Precedentes –
Prescrição – Não houve decurso de lapso temporal hábil a
configurar prescrição, quer inicial, quer intercorrente – Decisão
mantida – Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em execução fiscal de cobrança de IPTU, rejeitou exceção de pré-
executividade, afastando a ocorrência de prescrição e reconhecendo a legitimidade
passiva da executada, instituição bancária que figura como credora fiduciária do imóvel
objeto dos tributos, com fundamento no art. 34 do CTN, art. 23, parágrafo único, e art.
26, §1o, da Lei no 9.514/97 e art. 10 da LM no 6.989/66, bem como no precedente do
REsp no 1.773.917/SP.
Em síntese, sustenta a agravante que é credora fiduciária
do imóvel objeto dos débitos discutidos nos autos, condição que não admite seja ela
considerada contribuinte do IPTU, por não ostentar propriedade ou domínio útil deste, e
que o contrato de alienação fiduciária tem como único escopo garantir o cumprimento
das obrigações pelo devedor fiduciante. Requer o provimento do recurso, com o
acolhimento da exceção de pré-executividade e o reconhecimento da ilegitimidade
passiva, condenando-se a Municipalidade ao ônus de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contraminuta às fls. 25/35.
A liminar foi concedida (fls. 18/19) para suspender a
execução até julgamento do recurso.
É o relatório.
Conheço do recurso na medida em que presentes os
requisitos de admissibilidade. No mérito, não comporta provimento.
Somente a título de ilustração, cabe discorrer sobre as
diferenças entre os prazos de prescrição quinquenal (inicial) e de prescrição
intercorrente. Este segundo consuma-se quando a prescrição anteriormente
interrompida, de acordo com o artigo 174 do CTN, volta a correr no curso do processo
ante a paralisação do feito.
Sabe-se que o marco inicial de contagem da prescrição se
vislumbra com a constituição definitiva do crédito tributário. Como a presente execução
fiscal refere-se a IPTU, sendo este um tributo sujeito a lançamento de ofício,
antigamente, a constituição do crédito ocorria quando a Fazenda notificava o
contribuinte.

Em que pese termos contado com entendimentos diversos
dos Tribunais Superiores acerca do termo inicial do prazo prescricional, tendo passado
pela data da notificação, o qual se aperfeiçoa com a entrega do carnê, no início de cada
exercício (AgRg. no AREsp 98464/RJ 2011/0295692-4. Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 10/04/2012, DJE 23/04/2012 e Súmula 397) e vencimento
das parcelas de pagamento do tributo, recentemente, o E. STJ finalmente colocou uma
pá de cal na controvérsia: o termo inicial do prazo prescricional do IPTU é contado do
dia seguinte à data em que venceu o pagamento em cota única.
Ficou assim decidido relativamente ao Tema 980 (RE
1.641.011 PA, Relator Napoleão Nunes Filho, Dje 21/11/2018):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE
AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE
OFÍCIO
DA
DÍVIDA
TRIBUTÁRIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
CAUSA
SUSPENSIVA
DA
CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU
PARCELAMENTO
APTO
A
SUSPENDER
A
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO
CONTRIBUINTE.
PARCELAMENTO
DE
OFÍCIO.
MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO
ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I
DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE
BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...) O encaminhamento do carnê do IPTU ao contribuinte,
contemplando o pagamento em 10 cotas mensais, não se
enquadra como parcelamento. Com efeito, no momento
em que emitido o carnê, não se pode falar, ainda, em
débito tributário vencido, pois o parcelamento, como
modalidade de moratória, versa necessariamente a
respeito de crédito tributário já constituído e vencido.
Dessa forma, a oferta de pagamento por meio de cotas
parceladas (parcelamento de ofício) não tem o condão de
modificar a data a partir da qual tem início o prazo
prescricional.
Como se vê da CDA de fls. 2/3, o vencimento da parcela
única do IPTU referente ao exercício de 2013 deu-se em 10/02/2015, tendo sido o feito
distribuído em 31/07/2019 e o despacho citatório proferido em 06/08/2019. Assim,
verifica-se a não ocorrência de prescrição, quer inicial, quer intercorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mérito, a alienação fiduciária de coisa imóvel, nos
termos do artigo 22 da Lei 9.514/97, é o “negócio jurídico pelo qual o devedor, ou
fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário,
da propriedade resolúvel de coisa imóvel”. Nesse sentido, o devedor passa a ser
depositário e possuidor direto do bem, enquanto ao credor cabe a propriedade resolúvel
e posse indireta do mesmo (art. 23 do mesmo diploma legal).
Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel
mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato
que lhe serve de título.
Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se
o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto
e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel.
A propriedade resolúvel, portanto, atrai a responsabilidade
pelo IPTU por força do art. 34 do CTN: “Contribuinte do imposto é o proprietário do
imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. Ainda que
não possa gozar e dispor do bem imóvel, o credor é proprietário e, assim, subsome-se ao
critério da norma e é apto a responder pelo tributo.
É certo que o artigo 27, par. 8o, da Lei 9.514/97 prevê a
responsabilidade do devedor fiduciante pelo pagamento do IPTU incidente sobre o
imóvel alienado. Contudo, tal dispositivo não pode se sobrepor ao Código Tributário
Nacional, haja vista que o art. 146, inc. III, alínea “a”, da CF/88 reserva à lei
complementar a competência de estabelecer normas gerais em matéria tributária
relativas, dentre outros elementos, à definição dos contribuintes. Resta ao credor,
todavia, o direito de regresso contra o devedor fiduciante.
Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o
fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de
que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a
alienação do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas,
contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam
ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida
para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o
fiduciário vier a ser imitido na posse.
No mesmo sentido, precedentes desta Corte.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU

Exercícios de 2013, 2015 e 2016
Insurgência da instituição
financeira, coexecutada, contra a rejeição da exceção de pré-
executividade oposta Desacolhimento Legitimidade passiva da
agravante que se reconhece, haja vista ser a mesma detentora da
propriedade resolúvel e da posse indireta do bem imóvel sobre o qual
recai a cobrança tributária Inteligência das disposições constantes
da Lei no 9.514/97
Manutenção da r. decisão recorrida que se
impõe
Recurso desprovido. (TJSP. Agravo de Instrumento no
2099128-32.2018.8.26.0000; rel. Des. Wanderley José Federighi; j.
30/05/2018).
Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada. IPTU do
exercício 2014. Ilegitimidade passiva do Credor Fiduciário

Inocorrência, ao passo que a Lei no 9.514/97 reconhece sua
solidariedade passiva, pois detém a propriedade resolúvel e posse
indireta do bem tributado. Precedente desta Câmara. Anote-se,
também, que eventual cancelamento do ônus não foi registrado na
certidão do imóvel. Decisão mantida
Nega-se provimento ao
recurso.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
no
2166538-44.2017.8.26.0000; rel. Desa. Beatriz Braga; j. 16/05/2018).
Apelação. Embargos à Execução Fiscal. IPTU. Sentença que julgou
improcedentes os embargos, sob o fundamento de que a
executada/embargante é responsável tributária, na qualidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
promitente vendedora. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Credora fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que sob
condição resolúvel, bem como a posse indireta do bem. Inteligência
da Lei 9.514/1997. Aplicação do quanto decidido no julgamento
definitivo de Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.
1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do
proprietário (promitente vendedor), quanto do possuidor (promitente
comprador) quanto aos débitos de IPTU. Sentença mantida.
Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11,
do CPC/2015 e do Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ. Recurso
não provido. (TJSP. Apelação no 1011046-65.2015.8.26.0576; rel.
Des. Ricardo Chimenti; j. 12/04/2018).
Por fim, cediço que cabe à legislação municipal a eleição
do contribuinte do IPTU (Súmula no 399 do STJ), e o art. 10 da LM no 6.989/1966 é
claro quanto à responsabilidade tributária do possuidor indireto: nesse caso, a agravante,
credora fiduciária e titular da propriedade resolúvel do bem.
Art. 10 - O imposto é devido, a critério da repartição competente:
I
por quem exerça a posse direta do imóvel, sem prejuízo da
responsabilidade solidária dos possuidores indiretos;
II
por qualquer dos possuidores indiretos, sem prejuízo da
responsabilidade solidária dos demais e do possuidor direto.
Do exposto, nego provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.482
Agravo de Instrumento no 2192745-75.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessado: Tiago de Lima Reis
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
O recurso merece provimento.
Pelo que se depreende da certidão expedida pelo Cartório de
Registro de Imóveis de fls. 39/49 dos autos da execução fiscal (R. 04/M. 61.184),
o agravante figura como credor fiduciário do imóvel tributado.
A alienação fiduciária confere ao credor apenas a propriedade
resolúvel, o que afasta condição de contribuinte relativamente ao imposto
incidente sobre o bem.
Na verdade, nos termos do art. 34 do CTN, o responsável pelo
pagamento do IPTU é aquele que tem a posse direta do imóvel e dele usufrui, ou
seja, o devedor fiduciante.
Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção
de não executividade. Imposto predial e territorial urbano.
Exercício de 2014. Alegação de ilegitimidade passiva.
Procedência. Instrumento particular de compra e venda do
imóvel com alienação fiduciária em garantia celebrado em
setembro de 2009. Registro em março de 2010. Transferência da
posse direta e do domínio útil do imóvel. Sujeição passiva do
devedor fiduciante. Inteligência do estatuído no artigo 34 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Tributário Nacional. Recurso provido”1
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Município
de São Paulo - IPTU do exercício de 2016 - Exceção de Pré-
executividade - Insurgência contra decisão que rejeitou o
incidente processual - Ilegitimidade do credor fiduciário -
Contrato de alienação fiduciária levado a registro -
Transferência de propriedade sob condição resolúvel -
Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor
fiduciante, possuidor direto do bem, sabido que a mera condição
de credor fiduciário não confere a este os direitos de usar, gozar
e dispor do bem - Posse indireta do credor fiduciário que tem
por objetivo garantir o recebimento do valor financiado, e não a
aquisição da propriedade - Ausência de animus domini -
Ilegitimidade passiva - Precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça e desta Corte - Acolhimento da exceção de pré-
executividade com extinção da execução fiscal em relação ao
banco agravante - Condenação do Município ao pagamento das
verbas sucumbenciais e honorários advocatícios - Possibilidade
- Fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor
do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC/2015 - Decisão reformada -
Recurso provido.”2
Assim, de rigor a reforma da decisão agravada, acolhendo-se a
exceção de pré-executividade, para excluir o agravante do polo passivo da
execução, que deve prosseguir em face do devedor fiduciante, que já figura no
1 Agravo de Instrumento no 20841615-30.20'6.8.26.0000. Relator Geraldo
Xavier, j. 29.09.2016.
2 AI no 2040046-36.2019.8.26.0000. Relatora Silvana Malandrino Mollo,j .
6.6.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
título executivo, prejudicada a análise da prescrição.
Diante do acolhimento do incidente, condena-se o Município ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
execução, nos termos do art. 85, § 3o I do CPC.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso para
excluir o agravante do polo passivo da execução.
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
13CA33FE
8
10
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
13CE267F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2192745-75.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.